Tribunal: TJSP
Processo: 1000776-98.2015.8.26.0408
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r n. 97/96, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – Tema n. 272/STJ.
– Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1000776-98.2015.8.26.0408; Relator (a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro de Ourinhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público

Comarca:

Ourinhos

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no que se refere às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas, à luz do disposto no artigo 23, da Lei

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no que se refere às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas, à luz do disposto no artigo 23, da Lei Complementar n. 97/96, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – Tema n. 272/STJ.
– Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1000776-
98.2015.8.26.0408/50004, da Comarca de Ourinhos, sendo Agravante(s) Industria e
Comercio de Doces Galvani Lt e Agravado(s) Fazenda Pública do Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000776-98.2015.8.26.0408/50004 -Voto no 42.509
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.508
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1000776-98.2015.8.26.0408/50004 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES GALVANI LTDA
AGRAVAO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento
ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de
ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no que se refere às
operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais
(emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente,
declaradas inidôneas, à luz do disposto no artigo 23, da Lei
Complementar n. 97/96, é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG Tema n. 272/STJ.
Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos
impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por INDUSTRIA E
COMERCIO DE DOCES GALVANI LTDA (fls. 01/12 do incidente 50004)
contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b',
do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial pela
identidade da matéria decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no
rito dos recursos repetitivos Resp. no 1.148.444/MG, e o inadmitiu
quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
do paradigma. Asseverou ter demonstrado que a declaração de idoneidade
ocorreu em momento posterior à compra do açúcar, bem como provou que
empregou devida diligência visando certificar-se da regularidade da
empresa da qual adquiriu o produto, ou seja, que em razão da sua boa-fé
dever-se-ia aplicar em seu favor o precedente do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000776-98.2015.8.26.0408/50004 -Voto no 42.509
3
Justiça contido no REsp 1.148.444/MG. Sustentou que a configuração da
boa-fé foi demonstrada pelo fato de i) a agravante ser optante do Simples
Nacional, circunstância que a impede de tomar crédito de ICMS, de sorte
que não teria nenhum proveito em participar de qualquer fraude com esse
intuito; ii) nos meses de agosto e setembro de 2010, consoante consta das
Cláusulas Sexta e Sétima do Ajuste Sinief 07/20053, já se encontravam
em vigência a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal eletrônica.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em cumprimento
ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, cujo
fragmento apresenta o seguinte teor, verbis:
No que diz respeito a - ICMS - Aproveitamento - Boa-fé -
Inidoneidade, o julgamento do mérito do REsp. no 1.148.444/MG,
Tema no 272, STJ, DJ 27.04.2010, fixou a seguinte tese:
O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja
nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente
seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento
do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade,
uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade
somente produz efeitos a partir de sua publicação.
De início, conforme assentado pelo Col. STJ, não há falar em
usurpação de competência pela Corte a quo, sob o argumento de que
houve o ingresso indevido no mérito do recurso especial por ocasião do
juízo de admissibilidade, porquanto constitui atribuição do Tribunal local,
nessa fase processual, examinar os pressupostos específicos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000776-98.2015.8.26.0408/50004 -Voto no 42.509
4
constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia, a teor da Súmula
123 do STJ. (AgInt no AREsp 1378786/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).
Nesse passo, nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista
que a matéria alusiva à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS,
realizado pelo adquirente de boa-fé, no que pertine às operações de
circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa
vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas é em tudo
assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao tempo
do julgamento do Resp. n. 1.148.444/MG, sob a técnica de casos
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja
nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja
declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito
do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada,
porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz
efeitos a partir de sua publicação.
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na
exigência, no momento da celebração do negócio jurídico, da
documentação pertinente à assunção da regularidade do
alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão
pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o
qual “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza extensão dos
efeitos do ato.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000776-98.2015.8.26.0408/50004 -Voto no 42.509
5
Como se denota da leitura dos autos, não houve prova
do pagamento, eis que o depósito por meio de terceira pessoa,
antes mesmo da emissão da nota fiscal, não comprova o
pagamento efetuado pela apelada, conforme atestado pelo expert
a fls. 969.
Aliás, o suposto comprovante de pagamento no
montante
de
116.620,00,
depositado
em
dinheiro,
não
corresponde ao total das notas fiscais eletrônicas e tem como
favorecido não o contribuinte Quality Açucar, mas sim, a empresa
Vila Boas e Santos Ltda. (fls. 59).
(...)
Destarte, o fato da apelada ser optante pelo regime
tributário do SIMPLES NACIONAL e não fazer jus ao crédito de
ICMS, em nada modifica a realidade dos fatos, eis que ela não foi
autuada por creditamento indevido de imposto, mas sim, por
receber e estocar mercadorias acompanhadas de notas fiscais
consideradas inidôneas, o que induz em fraude fiscal.
Tudo indica que, na verdade, essa operação jamais
existiu, já que não poderia ter recebido e nem estocado
mercadorias de empresa inexistente, depositando a quantia em
espécie em favor de terceira pessoa jurídica.
Se não bastasse, o depósito foi efetuado em favor de
terceira pessoa antes mesmo da emissão da nota fiscal da
mercadoria, situação essa que a apelada sequer soube rechaçar.
Desse modo, verifica-se que não provou que a operação
mercantil efetivamente se deu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000776-98.2015.8.26.0408/50004 -Voto no 42.509
6
(...)
Logo, tendo sido consideradas inábeis as notas fiscais
emitidas pela empresa declarada inidônea, não havendo prova
da circulação da mercadoria, há a responsabilidade da apelada
em recolher o ICMS devido, em razão de que, supostamente, teria
ela praticado operação com aquela empresa.
É evidente que, não havendo qualquer prova da efetiva
entrada/saída de mercadorias em seu estabelecimento comercial,
há dúvidas sobre a efetiva operação comercial existente.
Dessa forma, não há como se proceder à modificação do
decidido, de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado
pela Corte Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recurso contra parte da decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (fls. 1200/1207).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)